Tribunal: TJDFT
Processo: 0745428-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
processual civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de apuração de haveres. sociedade empresária. PAGAMENTO DE LUCROS. DISCUSSÃO SOBRE DISTRIBUIÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA (absoluta) DO JUÍZO da vara de falências, recuperações judiciais, insolvência civil e litígios empresariais do df para um dos juízos cíveis de brasília. pretensão meramente obrigacional e cível. incompetência do juízo especializado. recurso conhecido e desprovido.
1. Nos termos da Resolução no 23/TJDFT, a Vara de Falência, Recuperações Judiciais Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal possui competência material taxativa. 1.2. No caso, embora a demanda originária tenha sido recebida como pedido de apuração de haveres, o pedido formulado na inicial, em verdade, se refere a pagamento de lucros que a autora entende que deveriam lhe ter sido distribuídos. 1. 3. Em se tratando de pretensão meramente obrigacional e cível, deve-se concluir pela incompetência do juízo especializado.
2. Recurso conhecido e desprovido.